Tribunal: CARF
Processo: 10680.933526/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.933526/2009-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.131 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Assunto

Recorrente
USIMINAS MECÂNICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente substituto), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Ronaldo Souza Dias, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado) Ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva.

Relatório

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório – DD em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
07443.24467.180108.1.3.04-3782, por intermédio da qual o contribuinte, que apura os tributos
devidos com base no lucro real, pretende compensar débito próprio com crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de tributo, realizado em 20/09/2007.
Em decisão proferida pela DRF Belo Horizonte em 07/10/2009 (ciência em
20/10/2009), não foi reconhecido qualquer direito creditório a favor do contribuinte e, por
conseguinte, não foi homologada a compensação declarada no presente processo, ao fundamento
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.933526/2009-66
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933526/2009-66

de que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP foram localizados um
ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Em 19/11/2009, irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de
Inconformidade na qual alega, em síntese, que:
DOS FATOS
A teor do despacho decisório objeto da presente manifestação, a recorrente
pleiteou a compensação de créditos apurados oriundos de pagamento a maior que o devido.
Ocorreu que a recorrente, por lapso, não preencheu corretamente as informações
referentes ao crédito, especificamente quanto ao período de apuração.
Ou seja, erroneamente informou-se como sendo referente ao período de
30/06/2007, quando o correto era: março, junho, julho, agosto e setembro de
2006. Junta tabela com demonstrativo.
Neste contexto, o despacho decisório de não homologação do pedido de
compensação fundamentou-se nos arts. 165 e 170 do CTN e, no art. 74 da Lei n.o 9.430/96, por
se entender pela inexistência do crédito disponível para compensação.
DO DIREITO
DO MÉRITO. Não obstante a impossibilidade de retificação do
PER/DCOMP após o despacho decisório, bem como das DCTF's e das DACON's
que não instruíram a declaração de compensação, a recorrente, visando atender ao princípio da
verdade real orientadora do processo administrativo interpõe a presente manifestação de
inconformidade, consubstanciadas nas relevantes razões de direito a seguir aduzidas.
Com efeito, oportuno invocar os critérios fixados no art. 2o, Parágrafo único e
incisos I a XIII da Lei no 9.784/99. De se ver que a conjugação dos critérios específicos dos
incisos VI, VIII, IX, X, XII e XIII, permitem a apreciação do mérito do pedido de compensação
nesta fase.
A recorrente não desconhece as regras do Capitulo X, da mesma lei, que trata da
instrução dos processos administrativos, mas é razoável considerar que é possível a instrução da
Declara de Compensação como medida de adequação entre meios (provas) e o fim (direito à
compensação), quando do contrário se verifica medida superior àquela estritamente necessária ao
atendimento do interesse público, qual se já a regularidade da arrecadação.
A presente manifestação de inconformidade, tal como manejada proporciona o
atendimento as formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados, com a
utilização de meios suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito ao
direito pleiteado, em especial em relação a produção de provas nos processos de que resultam
sanções, como a imposição de multa pelo suposto não recolhimento do débito objeto do pedido
de compensação.
Ainda sob a orientação dos incisos do parágrafo único do art. 2o, nestas condições
é que se verifica a interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933526/2009-66

Note-se que a teor da redação do caput do art. 38 da Lei no 9.784/99, permite que
até a "decisão", o interessado instrua o processo, bem como aduza alegações referentes à matéria
objeto do processo. Eis a clara opção do legislador no sentido da busca da verdade real, tão mais
eficiente que a verdade material, da qual o Poder Judiciário vem abrindo mão para praticar a
verdade real já praticada no âmbito do contencioso administrativo.
Transcreve Ementa de Acórdão da DRJ Campinas.
No caso dos autos, além das retificações que se pretendem nesta oportunidade, no
mérito, tais, retificações e conseqüente apuração de crédito a compensar decorrem do
recolhimento indevido por força da consideração de receita isenta da contribuição em razão das
operações realizadas pela recorrente baseadas no Regime Aduaneiro Especial de
Exportação e Importação de Bens Destinados as Atividades de Pesquisa e Lavra
das Jazidas de
Petróleo e de Gás Natural — REPETRO, Decreto n° 3.161/99, que beneficiou
com isenção do
PIS as receitas decorrentes da exportação decorrente do fornecimento de
equipamentos
(Módulos de Compressão de Gás e Geração de Energia), da Plataforma P-53,
fornecimento este contratado pela empresa VETCO AIBEL do BRASIL LTDA.
As operações de exportação praticadas pela recorrente ocorreram de forma que as
remessas eram destinadas ao entreposto aduaneiro instalado na Rua Miguel Lemos, s/n, Niterói
no Estado Rio de Janeiro, operado pela VETCO AIBEL DO BRASIL LTDA., empresa
autorizada a operar o regime de entreposto pelo to Declaratório n° 185/2006, expedido pelo
Superintendente Regional da Receita Federal da 7a Região Fiscal.
DOCUMENTOS ANEXADOS. Diante deste quadro, em especial, a insuficiência
do prazo para a reunião de todos os documentos os necessários para instrução do recurso, requer
se digne V.Sa., conceder prazo suplementar de 60 dias para juntada dos documentos necessários.
DO PEDIDO. A vista do exposto, demonstrada a regular existência do crédito
apurado requer seja conhecida e provida a presente manifestação de inconformidade para
reformar o despacho decisório proferido nos autos.
Em decisão unânime, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento Ribeirão
Preto julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Vejamos a ementa do Acórdão
14-54.111 - 6a Turma da DRJ/RPO:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 20/07/2007
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO
PERANTE AUTORIDADE JULGADORA.
Caracteriza novo pedido, a exigir os trâmites próprios, a pretensão de
reconhecimento de crédito contra a Fazenda Pública, formulado na
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933526/2009-66

manifestação de inconformidade.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais. Dada a inexistência de previsão legal, há que ser indeferido o
pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A sociedade recorrente tomou ciência do conteúdo decisório da DRJ em 24.11.14
e interpôs o presente recurso voluntário em 23.12.2014. Nesta peça recursal alegou, em suma:
- Argumento 01: Vício de motivação e nas provas no despacho decisório que
negou o direito pretenso direito creditório, uma vez que haveria prova do recolhimento a maior.
- Argumento 02: Aplicação do Princípio da Verdade Material.
A partir disso, requer seja julgado procedente o Recurso, com o reconhecimento
de nulidade do despacho decisório, da prescrição intercorrente, ou que seja homologado o pedido
de compensação.

É o relatório.

Voto

Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.
Da análise.
É lição comezinha de direito processual que a distribuição do ônus de prova ope
legis atribui a parte autora a comprovação dos fatos que dão origem ao direito pleiteado, isto é, a
parte autora precisa provar ao órgão julgador os fatos constitutivos de seu direito. Nesse sentido
merece destaque o artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933526/2009-66

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
A partir da mesma lógica que, frisa-se, é clássica dentro da doutrina que estuda a
relação jurídica processual em geral (inclusive em âmbito administrativo), merece destaque o
Decreto 70.235 de 1972, que em seu artigo 16, §4o indica que a prova deve ser trazida pelo
contribuinte no momento da impugnação, senão vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
A Lei que rege o processo administrativo federal também impõe dispositivo que
advoga neste sentido, vide:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Em que pese esses dispositivos, deve-se analisar o cenário a luz do princípio da
verdade material, cabe destacar que o referido princípio deve ser aplicado em cotejo com o que
está previsto nas alíneas do artigo 16, §4o do Decreto 70.235/72 que regula o procedimento
administrativo fiscal. É certo que a administração pública deve se valer da busca pela verdade
material em seus julgamentos, mas o referido princípio não deve ser aplicado de forma irrestrita,
como cláusula geral de afastamento do mecanismo preclusivo, mas a partir da baliza fornecida
pelo próprio dispositivo mencionado.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à Recorrente a comprovação
do direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72. Nesse sentido, ainda,
vale ressaltar o disposto no art. o art. 195 do Código Tributário Nacional e o art. 4o do Decreto-
Lei no 486, de 03 de março de 1969, que preveem, em última análise, "que os livros obrigatórios
de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a
que se refiram".
É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e
certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Nestes termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal, conforme
determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933526/2009-66

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
A comprovação em destaque, portanto, é condição sine qua non para haja a
restituição do crédito requerido, e ainda não decaído, com ou sem a retificação da DCTF,
consoante o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, que assim orienta:
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a
ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em
outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB
n°1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda
que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n° 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da
DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a
revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação
integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou
a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de
renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9°-A da IN RFB n° 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não homologação
do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a sua
homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica
prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo
administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não
ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade
administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB n° 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933526/2009-66

f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por
força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996; e g)
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido
de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo n° 8, de 3 de setembro de 2014,
itens 46 a 53.
Desta forma, no caso de erro de fato no preenchimento de declaração, uma vez
juntados aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de documentos contábeis, para
comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da DCTF, não pode figurar como
óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.
Em suma, que fique claro: a retificação da DCTF, embora não seja condição
impeditiva, também não é suficiente (Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015),
há necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, circunstância a ser comprovada pela Recorrente (art. 170 do Código Tributário
Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Tal entendimento concilia o
ônus da prova e o princípio da verdade material no âmbito do processo administrativo tributário.
No caso dos autos, a Recorrente junta em sede de Recurso Voluntário – Contrato
de Fornecimento de estruturas metálicas e grillage (suportes metálicos) com a empresa VETCO
Aibel do Brasil Ltda. – Atos Declaratórios 141/2005 e 185/2006 da Superintendência da SRFB
para habilitação da VETCO Aibel do Brasil Ltda. no REPETRO - Certificado de Depósito
alfandegário n. 060272 relativo aos módulos de energia elétrica da plataforma de petróleo –
Planilhas extracontábeis de PIS e COFINS e DCTFs de março, junho julho, agosto e setembro de
2006 e Notas Fiscais referentes ao contrato de fornecimento firmado com a VETCO Aibel do
Brasil Ltda., o que demonstra existir condições para a apuração do crédito alegado pela
recorrente.
Por seu turno, sempre haverá uma análise da autoridade fiscal/julgadora na
situação pretérita daquele caso, mormente quando ela indefere o pleito creditório ou discorda das
razões apresentadas pelo sujeito passivo. Neste caso, a autoridade motivou o indeferimento em
razão da vinculação total do pagamento a outro débito do próprio interessado. Não cabe assim,
falar-se em nulidade.
Outrossim, do alegado, e da solicitação da retificação de ofício, dentro do seu
livre convencimento, a autoridade fiscal/julgadora pode não dar provimento à manifestação de
inconformidade, e não determinar o retorno ao órgão preparador.
A autoridade julgadora, orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos (art. 15 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Deve-se ressaltar que esse Julgador entende ser possível a juntada de documentos
em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica encontra-se
expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. Assim, como essa
foi a conduta da Recorrente, conforme já explicado entendo pela conversão deste voto em
diligência a fim de se fazer análise da PERDCOMP 07443.24467.180108.1.3.04-3782, após a
qual intime-se as partes para, caso queiram, se manifestarem sobre a referida análise no prazo de
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.131 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933526/2009-66

30 (trinta dias) e, esgotado esse prazo, com ou sem manifestação, sejam os autos remetidos a este
Conselho para reinclusão em pauta e prosseguimento do julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital